Tribunal: TJSP
Processo: 1001392-51.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

JUROS. Redução. Descabimento. A taxa de juros remuneratórios não se limita à Lei de Usura. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Inteligência da Súmula no 382 do STJ. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

JUROS. Redução. Descabimento. A taxa de juros remuneratórios não se limita à Lei de Usura. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Inteligência da Súmula no 382 do STJ. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. No cotejo entre a taxa de juros aplicada no contrato e a média divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se verifica discrepância a justificar a interferência do Judiciário, medida extrema que deve ser ponderada em cada caso concreto.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ilicitude da cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira não cuidou de exibir cópia do laudo correspondente, tampouco recibo de eventual prestador do serviço. O documento carreado não se presta a esta finalidade. Além de conter o logotipo do recorrido, sequer informa as condições do veículo e não comprova qualquer dispêndio por parte do banco, a título de pagamento pelo serviço, de modo a justificar o repasse do custo ao consumidor. Ausência de prova de que tal serviço tenha sido efetivamente prestado.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Recurso parcialmente provido.